Tribunal: TJDFT
Processo: 0754290-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754290-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MOUZINHO &amp; MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em processo de conhecimento com pedido de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão do processo administrativo de no 0160-000580/2006. O pedido principal tem por objeto permitir a participação do agravante em todas as fases do programa Pro-DF no que tange ao processo administrativo de no (PA 0160-000580/2006) com a anulação do cancelamento dos documentos emitidos pela SEDET/COPIEC /DAABE/GERAP; e a transferência definitiva do programa Pro-DF em favor do agravante. A decisão impugnada tem o seguinte teor: “Acolho a emenda à inicial para alteração do valor da causa e alteração do polo passivo da demanda, já anotados. Não há necessidade de se manter o sigilo processual. A publicidade é regra geral a todos, como atributo inerente ao devido processo legal e ao exercício do direito subjetivo de ação. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. Cuida-se de pedido de tutela de urgência para suspender a integralidade do processo administrativo de no 0160-000580/2006, até a resolução desta demanda e que haja a suspensão do termo de cancelamento de ID 135288141. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Poder Judiciário pode anular ou suspender um ato administrativo quando este for ilegal, mediante provocação e no exercício de sua competência para controlar a legalidade dos atos administrativos. O Judiciário pode intervir no mérito das decisões proferidas em processo administrativo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. A presunção de legitimidade, ou de legalidade, significa que, em princípio, todo ato administrativo é válido e assim deve permanecer, salvo se demonstrada sua inconformidade com o sistema jurídico. Em caso de controvérsia, o ônus da prova da ilicitude incumbe a quem postula o desfazimento do ato. Desta feita, os documentos carreados com a peça vestibular não têm o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que esses atos são considerados verdadeiros e legítimos, sendo ônus da parte autora demonstrar categoricamente a ilegalidade ou abuso de poder, o que não vislumbro, em juízo inicial. Em juízo de cognição sumária, mostra-se ausente a probabilidade do direito alegado... ...Não constam, na presente ação, os autos completos do procedimento administrativo no 0160-000580/2006, não havendo a possibilidade, em cognição sumária, de identificar vícios que fundamentem a suspensão do ato administrativo. Sem embargo da documentação colacionada pela parte autora, não é possível aferir, neste momento processual, a pretensão autoral. A solução da questão exige contraditório, dilação probatória e juízo de cognição exauriente. Assim, tenho que a pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, restando esclarecida a existência do direito postulado pelas partes requerentes. Desse modo, mostra-se imperioso aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para, ao final, decidir sobre direito vindicado. Estribado nos argumentos acima expostos e ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC, indefiro a Tutela de Urgência.” O agravante alega, em síntese, que há probabilidade do direito ao afirmar que: “A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca do direto da Agravante de ser admitida definitivamente no processo administrativo e ter seus documentos devidamente recebidos e analisados, por esta cumprir todos os requisitos necessários para ter sua inscrição deferida junto ao programa PRO-DF, como ÚNICA titular do pleito, visto que adquiriu os direitos da empresa que iniciou o processo administrativo. Para isso, é necessária a suspensão do andamento do processo administrativo até o julgamento do mérito desta demanda, pois corre o risco de haver decisões completamente conflitantes.” Alega também o risco da demora, ante a possibilidade de o processo administrativo ter continuidade em prol de pessoa ilegítima, vindo a prejudicar o direito da Demandante de participar do programa de desenvolvimento do DF. Pede a tutela provisória antecipada para suspender o processo administrativo impugnado. É o relatório necessário. DECIDO. Examino a admissibilidade. Conforme prevê a legislação processual pátria, o agravo de instrumento exige a demonstração dos fundamentos de fato e de direito em razão dos quais o agravante pretende a reforma da decisão (art. 1016, incisos II e III do CPC). “Art. 932. Incumbe ao relator: ................................................................ III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; ................................ Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: .................................... II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” Dessa forma, não deve ser conhecido o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e não tenha atacado com clareza o ato prejudicial ao agravante, apontando os fundamentos jurídicos pertinentes (STJ, AgRg no AREsp 147716 / RJ 2012/0033699-7, Ministro ARI PARGENDLER). Neste sentido a jurisprudência do Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. É inepto o agravo de instrumento cujos fundamentos e pedidos são dissociados do conteúdo da decisão recorrida. 2. Não se conhece do recurso cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado ou preclusas, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, é inepto o agravo de instrumento que não impugna de modo adequado a decisão que pretende reforma. O fundamento jurídico do pedido de reforma deve contemplar a indicação da norma ou normas cujo descumprimento foi levado a efeito pelo ato administrativo, bem como os fatos que ensejaram a decisão administrativa. O agravante afirma que houve a demonstração inequívoca do seu direto de ser admitido definitivamente no processo administrativo e ter seus documentos devidamente recebidos e analisados, porém sequer declinou quais eram os documentos excluídos e qual a razão invocada para exclusão. Também não apresentou o ato administrativo respectivo. A peça inicial do agravo de instrumento não informa a contento qual é o objeto do referido processo administrativo, não indica quais são as normas aplicáveis a sua disciplina, nem aponta qual foi o ato administrativo que excluiu os documentos exigidos, nem quais os documentos foram exigidos. Repriso, como fundamento per relatione, as conclusões do juízo de origem no sentido de que: “A presunção de legitimidade, ou de legalidade, significa que, em princípio, todo ato administrativo é válido e assim deve permanecer, salvo se demonstrada sua inconformidade com o sistema jurídico. Em caso de controvérsia, o ônus da prova da ilicitude incumbe a quem postula o desfazimento do ato. Desta feita, os documentos carreados com a peça vestibular não têm o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que esses atos são considerados verdadeiros e legítimos, sendo ônus da parte autora demonstrar categoricamente a ilegalidade ou abuso de poder, o que não vislumbro, em juízo inicial.” Efetivamente, não é possível delimitar o objeto do agravo de instrumento de modo a dar a resposta jurisdicional adequada. O recurso não atende à exigência de dialeticidade e sequer consegue identificar com precisão o objeto do inconformismo. Logo, o recurso é inepto. ISSO POSTO, com fundamento nos arts. 932, III e 1016, II e III do CPC e no art. 87, inciso III do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do recurso. Oficie-se à origem. Eventual recurso contra a presente decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1021, § 4o. do CPC. Brasília/DF, 23 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator